Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0735677-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO VIEIRA Agravada (s): MARIA LENY SOUSA OLIVEIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============DECISÃO================ Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO VIEIRA, contra a r. decisão interlocutória (ID 243287506) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, no cumprimento de sentença no 0705936-63.2023.8.07.0009, iniciado em desfavor de MARIA LENY SOUSA OLIVEIRA, indeferiu o pedido continuidade dos atos executivos - com o fim satisfazer o crédito exequendo, bem como adotar medidas necessárias ao cumprimento da obrigação consistente na transferência de registro imobiliário pela executada -, sob o argumento de que ainda não teria transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Confira-se: (...) Trata-se de requerimento de medida visando a satisfação do crédito da parte autora em processo de natureza executiva. Contudo, verifico que foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC, em 30/08/2024, conforme ID. 209422838. Não houve agravo da referida decisão no prazo legal, havendo sua preclusão. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Ademais, a medida requerida sequer se mostra apta à satisfação do crédito, não tendo o autor se desonerado da obrigação de demonstrar a sua efetividade e a alteração da situação patrimonial da parte devedora. Desta forma, é imperativo que haja o decurso do prazo de suspensão para apreciação de nova diligências eventualmente requeridas pela parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 209422838. - Prescrição intercorrente projetada para 24/03/2035 (art. 921, § 4o, do CPC, com redação posterior à Lei n.o 14.195/21 c/c art. 205 do Código Civil). Cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (ID 75483863), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) além de o juízo frustrar a satisfação do direito material reconhecido na sentença, existem precedentes desfavoráveis à suspensão prematura de execuções, sobretudo quando apresentada nova e viável estratégia executiva, de modo que a manutenção da suspensão nega celeridade e razoável duração ao processo; (ii) há erro in procedendo na manutenção do feito no arquivo provisório, já que o requerimento de nova diligência, além de cessar a causa de suspensão, pressupõe o seu prosseguimento, sob pena de agravar o prejuízo da credora, premiando a devedora contumaz; (iii) a decisão combatida, além de obstar direito fundamental à tutela executiva efetiva, nega ao credor os meios para satisfazer um direito já reconhecido, sobretudo diante da apresentação da medida "mandamental ou sub-rogatória (expedição de ofício ao cartório) passível de imediato desdobramento da controvérsia, privilegiando o formalismo em detrimento do direito material; (iv) a expedição de um único mandado para regularizar a matrícula do imóvel e efetivar a penhora é a materialização do poder sub-rogatório do Estado-Juiz, nos termos do art. 501 do CPC, à luz de diversos precedentes, na medida em que a expedição do mandado ao cartório seria a forma mais simples, direta e eficaz de cumprir a sentença e, ao mesmo tempo, viabilizar a penhora, encerrando o ciclo de descumprimento e protelação, atendendo aos princípios da efetividade, da economia processual e da razoável duração do processo. Aduzindo presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano, requer a suspensão imediata dos efeitos da r. decisão agravada (ID 243287506) para, em ato contínuo, revogar a ordem de suspensão do processo (ID 209422838), determinando-se ao juízo de origem que proceda à imediata análise de mérito da petição de cumprimento de sentença. No mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a análise e o deferimento dos pedidos de intimação para pagamento e das medidas de regularização e penhora do imóvel. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça concedida pela origem (ID 161056838). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). O exame preliminar revela que a pretensão buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Na espécie, apesar de a agravante não ter oportunamente se insurgido contra a decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano em agosto/24, com fundamento no art. 921, III, § 7o, do CPC, (ID 209422838), tornando preclusa sua superveniente manifestação, à luz do art. 507 do CPC, observa-se que a apontada causa suspensiva (ID 209422838), à luz das particularidades do caso, não se amolda à hipótese de suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis (art. 921, inciso III, do CPC), estando, com a devida vênia, equivocadamente assentada na ausência de pedido da exequente de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, cuja conduta, por desidiosa, não teria o condão de ocasionar, em tese, a suspensão do feito por execução frustrada. Vale ressaltar, ainda, que se mostra adequada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando constatada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica (Resp. no 2.121.365/MG). No caso, embora a parte tenha sido instada a se manifestar quando à eventual conversão da obrigação a que a executada foi condenada - promover a transferência do imóvel situado na QR 403, Conjunto 05, Lote 24, Samambaia/DF, matrícula 162688 (certidão de ônus em ID. 155936740) para o seu nome, junto ao cartório de registro de imóveis competente – em perdas e danos, sequer foi apurado eventual impossibilidade de cumprimento da tutela específica, razão qual pela as medidas apresentadas no petitório de ID 242941959 precisam ser avaliadas. Desse modo, revela-se viável submeter ao juízo de origem a apreciação das medidas apontadas para o cumprimento da obrigação, consistentes na transferência de registro imobiliário pela executada, principalmente porque já se avizinha o término do apontado prazo de suspensão (30/08/2025), quando deixará de subsistir o argumento invocado para a falta de apreciação da medida vindicada. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFERE-SE A LIMINAR para determinar que o juízo de origem proceda à análise meritória da petição de ID 242941959. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.